Tribunal: STF
Processo: ARE 1456763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ATO PRATICADO POR COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PETROBRÁS. ACESSO AOS DEMONSTRATIVOS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E AOS DADOS TRIBUTÁRIOS DA PROPOSTA VENCEDORA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS nos autos do Mandado de Segurança impetrado por GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA em face do ato imputado ao GERENTE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E SUPORTE À OPERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PETRÓLEO BRASILEIRO S/A, requerendo, “(i) a concessão de liminar para obstar a adjudicação do objeto à licitante vencedora Provac Terceirização De Mão De Obra Ltda, suspendendo quaisquer atos decorrentes do resultado da habilitação até decisão final neste mandado de segurança; e, ao final, (ii) a concessão da segurança para determinar ao impetrado que faculte acesso à impetrante e aos demais concorrentes à íntegra da documentação apresentada por todos os participantes do certame, notadamente àquelas obrigatórias a que alude o item 3.2.2, “b”, do edital, bem como que seja devolvido eventual prazo complementar de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso.”



    2. Rejeitadas as preliminares. Considera-se adequada a via eleita, tendo em vista que, há nos autos prova pré-constituída apta a demonstrar a pretensão requerida pela Impetrante. Da mesma forma, não é necessária a formação do litisconsórcio com a licitante vencedora, haja vista que o pedido se destina a garantir o acesso da impetrante à documentação constante do procedimento licitatório.



    3. Quanto ao mérito, insurge-se a Impetrante contra a decisão do Gerente de Contração de Serviços de Logística e Suporte à Operação da Comissão de Licitação da PETROBRÁS, que declarou habilitada a proposta da empresa PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA no processo licitatório n.º 7002426415, deflagrado para contratação dos serviços de Fornecimento de Alimentação para as Usinas Termelétricas Aureliano Chaves – UTE – ACH e para a Refinaria Gabriel Passos – REGAP, bem como negou seu pedido de acesso ao teor dos demonstrativos de formação de preços das propostas das demais concorrentes e dos preços de referência orçados pela contratante.



    4. No que se refere à inexequibilidade da proposta vencedora, consta do edital do certame (item 5.2) que “que há indício de inexequibilidade quando a proposta apresentada for inferior a 50% do valor do orçamento referencial da contratação elaborado pela Petrobras” (evento 1, edital8, fls. 10).



    5. Como bem destacou o juízo a quo, a proposta da Impetrante foi classificada em 6º lugar, com o valor de R$ 53.215.091,55, o que corresponde a uma diferença percentual de 20,72% em relação à estimativa de custos da contratação. Por sua vez, a proposta apresentada pela empresa declarada vencedora ofertava inicialmente o valor de R$ 48.900.308,76, correspondendo a uma diferença percentual de 27,15% em relação ao orçamento da contratante. Após a fase de negociações, a proposta final da empresa passou a ser de R$ 48.589.570,83, representando uma diferença percentual de 27,61% em relação ao preço estimado para o objeto. Desta forma, não há que se falar em indícios de inexequibilidade da proposta oferecida pela licitante vencedora.



    6. Por outro lado, resta evidente a possibilidade da Impetrante em ter acesso às informações quanto ao demonstrativo de formação de preços e proposta apresentada pela empresa vencedora.



    7. A publicidade é princípio constitucional fundamental da Administração Pública (artigo 37, caput, da CRFB/88). Conforme o §3º do artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.



    8. Ressalta o Parquet Federal (evento 30) que o Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobrás - RLCP estabelece, em seu art. 48, que deve ser dada publicidade aos atos do procedimento licitatório, ressalvados os casos de sigilo decorrente de previsão legal, as informações declaradas e aceitas pela Comissão de Licitação como segredos de negócio dos licitantes, bem como as informações classificadas como sigilosas segundo orientações internas da Contratante.



    9. Desta forma, considerando que as informações sobre os demonstrativos de formação de preços e dados tributários da proposta declarada vencedora não são sigilosas, a negativa de acesso a esses dados fere os princípios da publicidade, da moralidade, da ampla defesa e do contraditório.



    10. Remessa necessária e recurso desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 37, caput; 97; e 173, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente